Tribunal: TCU
Processo: 038.168/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento realizado com o objetivo de avaliar a implementação e os resultados dos programas emergenciais de concessão de crédito para o enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia da Covid-19, além de verificar a conformidade dessas operações de crédito garantidas pela União por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de preliminar levantamento promovido pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento), como a 1a etapa da auditoria operacional, integrando, adicionalmente, os eventuais aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar a implementação e os resultados dos programas emergenciais de concessão de crédito para o enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19, além de verificar a conformidade dessas operações de crédito garantidas pela União por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o efetivo cumprimento dos objetivos fixados para o presente processo de levantamento preliminar, em sintonia com o art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO-2021), de 2020; 9.2. promover o reiterado envio de informação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO) no sentido de que, em sintonia com o Acórdão 1.088/2021 prolatado pelo Plenário do TCU, a SecexDesenvolvimento promoverá, na 2a etapa desta fiscalização, o célere envio do relatório final da respectiva auditoria operacional em curso no âmbito do TC Processo 014.547/2021-0 , subsistindo, todavia, a necessidade de aguardar o término do prazo fixado para os eventuais comentários dos gestores públicos em consonância, aí, com a Resolução TCU n.o 315, de 2020; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), para ciência e eventuais providências em sintonia com o art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO-2021), de 2020, com o semelhante envio, ainda, ao Ministério da Economia, ao Banco Central do Brasil, ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para ciência, destacando, desde já, as 4 (quatro) boas práticas anunciadas pela unidade técnica com vistas ao aperfeiçoamento do desenho da correspondente política pública nos programas de crédito; e 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Exmo. Sr. Senador Jorginho Mello, na ilustre presidência da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas, para ciência e eventuais providências, destacando, desde já, a específica possibilidade de aperfeiçoamento do Pronampe pela sua execução por determinada cooperativa nacional de crédito ou microcrédito a ser constituída pelas diversas ME e EPP no País, como entidades cooperadas, buscando obter, a partir da disputa com os bancos privados ou mesmo da primazia na operação desse programa de crédito, a robusta e efetiva redução das taxas de juros e dos encargos financeiros, com a eventual extensão, entre outros benefícios, do limite temporal para o pagamento da operação de crédito, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.